Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SUBMETIDO AO REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. DISTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 67-A DA LEI No 13.786/2018. DEVOLUÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para "condenar a ré ao pagamento ao autor do valor de R$18.993,45 (dezoito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (29/01/2024 - data da realização do distrato), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (28/01/2024), conforme art. 405 do Código Civil”.
3. A ré/recorrente invoca a aplicação da Lei no 13.786/18, alegando que o contrato de promessa de compra e venda foi firmado na vigência da referida lei e o imóvel objeto da avença foi submetido ao regime de patrimônio de afetação, o que torna válida a cobrança de multa de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos pela consumidora, conforme pactuado.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 61384366). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. O contrato de promessa de compra e venda do imóvel residencial foi firmado em 13/06/2022 (ID 61384068), na vigência da Lei no 13.786/18, norma especial em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
6. Ademais, a avença é oriunda de incorporação imobiliária submetida ao regime de patrimônio de afetação, conforme retrata a averbação na matrícula do imóvel no 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF (ID 61384094), informação pública e que constou do contrato, nos termos da cláusula VII do contrato (ID 61384068, pág. 6).
7. Nesse contexto, incide na hipótese o art. 67-A, § 5o, da Lei no 13.786/18, que autoriza a devolução dos valores pagos pelo adquirente, deduzidas a integralidade da comissão de corretagem e a multa convencional, sendo possível que essa última seja estabelecida em até 50% (cinquenta por cento) da quantia paga, em caso de incorporação submetida ao regime de patrimônio de afetação, como é o caso dos autos. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 2.055.691/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).
8. Destarte, a retenção de 50% dos valores pagos pela consumidora está amparada na Lei no 13.786/18, porquanto consta no contrato e na escritura pública do imóvel que a incorporação está sob o regime de patrimônio de afetação e a resilição se deu por iniciativa da compradora. No mesmo sentido: Acórdão 1895088, 07012412920248070010, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1872266, 07132043820238070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJE: 18/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e acórdão no 1865709, 07470185320238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJE: 29/05/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora.
10. Custas recolhidas (ID 61384107, ID 61384108 e ID 61384359). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.